Tribunal: TJSP
Processo: 1009943-23.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Atraso de voo e perda de conexão. Ação de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC). Atraso de aproximadamente 15 (quinze) horas, decorrente de "manutenção não programada". Hipótese que configura fortuito interno. Ausência de excludente de

Ementa:
Apelação. Transporte aéreo internacional. Atraso de voo e perda de conexão. Ação de indenização por dano moral. Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do CDC). Atraso de aproximadamente 15 (quinze) horas, decorrente de "manutenção não programada". Hipótese que configura fortuito interno. Ausência de excludente de responsabilidade.
2. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Valor que está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os precedentes desta Câmara.
3. Correção e juros de mora. Montante a ser corrigido desde o arbitramento em sentença (S. 362 do STJ), com juros de mora a partir da citação (art. 405 do CC), por se tratar de responsabilidade contratual.
4. Sentença mantida, com majoração de honorários. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600323
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009943-23.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GOL LINHAS
AÉREAS S.A., é apelada ELIANE DA CRUZ GANDRA MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI BARROSO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009943-23.2020.8.26.0002 - Voto no 6126 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1009943-23.2020.8.26.0002
Apelante: GOL Linhas Aéreas S.A.
Apelado: Eliane da Cruz Gandra Medeiros
Comarca: São Paulo
Juiz(a): Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Voto no 6126
Apelação. Transporte aéreo internacional. Atraso de voo e
perda de conexão. Ação de indenização por dano moral.
Sentença de procedência. Recurso da parte ré.
1. Responsabilidade objetiva da companhia aérea (art. 14 do
CDC). Atraso de aproximadamente 15 (quinze) horas,
decorrente de “manutenção não programada”. Hipótese que
configura fortuito interno. Ausência de excludente de
responsabilidade.
2. Dano moral configurado. Indenização arbitrada em R$
10.000,00 (dez mil reais). Valor que está em consonância
com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem
como com os precedentes desta Câmara.
3. Correção e juros de mora. Montante a ser corrigido desde o
arbitramento em sentença (S. 362 do STJ), com juros de mora
a partir da citação (art. 405 do CC), por se tratar de
responsabilidade contratual.
4. Sentença mantida, com majoração de honorários. Recurso
desprovido.
Trata-se de apelação contra a r. sentença que julgou
procedente a ação e condenou a parte ré ao pagamento de indenização por dano moral no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido a partir da sentença e acrescido de juros de
mora desde a citação, além de despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da condenação (fls. 119/125).
A ré, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para afastar
a condenação, reduzir o montante arbitrado ou alterar o termo inicial de incidência da
correção monetária e juros de mora a partir da sentença. Sustenta, em síntese, que o atraso
do primeiro voo e a perda da conexão decorreu de manutenção imprevista da aeronave (fls.
127/148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009943-23.2020.8.26.0002 - Voto no 6126 - DS
3
Contrarrazões a fls.173/186.
Recurso tempestivo, regularmente processado e preparado.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
1. É incontroverso que a autora adquiriu passagens aéreas
para o trecho Confins (MG) Santa Cruz de La Sierra (Bolívia), com conexão em São
Paulo. Ocorre que houve atraso no primeiro trecho, que resultou em perda da conexão, de
modo que a autora chegou a seu destino final no dia previsto, mas com aproximadamente
15 (quinze) horas de atraso (fls. 15 e 22) e perda do primeiro dia de seu compromisso
religioso (fls. 17/18).
2. O inconformismo da companhia aérea cinge-se a aferir a
existência de responsabilidade pelo ocorrido e os danos morais decorrentes, motivo pelo
qual incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus
da prova, considerando a hipossuficiência do consumidor (artigo 6o, inciso VIII do Código
de Defesa do Consumidor).
3. A responsabilidade da ré, como fornecedora de serviços de
transporte aéreo, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do
Consumidor que: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua
fruição e riscos”. O §3o prevê que o fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar: “I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva
do consumidor ou de terceiro”.
Assim, o fornecedor responderá objetivamente pelos
danos causados por atrasos de voos, salvo se comprovar eventual excludente de
responsabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009943-23.2020.8.26.0002 - Voto no 6126 - DS
4
4. No caso, a companhia aérea limitou-se a afirmar que o
cancelamento deu-se por “problemas técnicos operacionais”, que resultaram em uma
“manutenção não programada da aeronave”, fato que se insere nos riscos de sua atividade e
constitui fortuito interno.
Nesse contexto, houve defeito na prestação do serviço,
decorrentes do atraso do voo, conforme disposto no artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor.
5. No mais, indiscutíveis os aborrecimentos decorrentes do
atraso do voo e suficientes para efetivo abalo do estado anímico do passageiro, a justificar
a indenização por dano moral.
O valor da indenização do dano moral deve proporcionar a
justa compensação pelo sofrimento suportado, não implicar enriquecimento sem causa e
atingir a finalidade dissuasiva da conduta (ou atividade ofensiva).
O Superior Tribunal de Justiça indica alguns parâmetros a
serem considerados no arbitramento: “i) a averiguação acerca do tempo que se levou para
a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou
alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo
informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os
desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação,
hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso
da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros." (REsp
1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.11.18).”.
No caso, houve atraso de quase 15 (quinze) horas ao destino
final, não ofertando, ainda, a companhia aérea a devida assistência, o que culminou na
ausência da autora no primeiro dia da programação religiosa na Comunidade Batista
Shalom Internacional (fls. 17/18), fato não impugnado de forma específica pela companhia
aérea.
No caso, conclui-se que a quantia R$ 10.000,00 (dez mil
reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de estar em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009943-23.2020.8.26.0002 - Voto no 6126 - DS
5
consonância com a jurisprudência desta E. 15a Câmara de Direito Privado:
INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE
VOO. Dano moral caracterizado e incontroverso. Dano "in re ipsa".
Indenização fixada em R$ 4.000,00 pela r. sentença. Valor insuficiente para
ressarcir os abalos psicológicos sofridos pelo autor. Majoração do
"quantum" arbitrado. Admissibilidade. Importância elevada para R$
10.000,00, em atenção ao pleiteado e em consideração ao caráter punitivo da
medida, ao poderio econômico da companhia aérea e aos princípios da
equidade, razoabilidade e proporcionalidade. Quantia que proporciona justa
indenização pelo mal sofrido, sem se tornar fonte de enriquecimento ilícito.
Precedentes desta C. Câmara e deste E. Tribunal. Sentença parcialmente
reformada.
Apelação
provida. (TJSP;
Apelação
Cível
1102909-70.2018.8.26.0100; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/02/2019; Data
de Registro: 27/02/2019).
A indenização deverá ser corrigida monetariamente a partir
do arbitramento em sentença (Súmula no 362 do Superior Tribunal de Justiça), acrescida de
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual
(artigo 405 do Código Civil).
6. Portanto, a respeitável sentença deve ser mantida,
também pelos seus fundamentos.
Nesta fase recursal, impõe-se a majoração dos honorários do
advogado da parte apelada para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos
termos do artigo 85, § 2o e 11, do Código de Processo Civil.
Eventual
interposição
de
embargos
de
declaração
manifestamente protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de
multa sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.026, §2o do Código de
Processo Civil.
Para o fim de interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, consideram-se prequestionadas as matérias alegadas pelas partes, sendo
desnecessária a menção do preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009943-23.2020.8.26.0002 - Voto no 6126 - DS
6
Tribunal de Justiça (REsp no 88.365/SP, 4a T., rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em
14.5.1996).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elói Estevão Troly
Relator